Tribunal: TJDFT
Processo: 0742801-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742801-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAQUEL CRISTINA DA SILVA CRUZ AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52114522) interposto por RAQUEL CRISTINA DA SILVA CRUZ contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., indeferiu o pedido de citação por e-mail, nos termos da Portaria GC 34/2021. Eis o r. decisório combatido (ID 52114523, p. 90): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos, etc. A citação por e-mail pode ser realizada mediante a adesão da parte ao Juízo 100% digital. Outrossim, no contexto da pandemia da Covid-19, foi editada a portaria GC no 34/2021 deste Tribunal, que autorizou a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais. Todavia, esse regramento é excepcional e temporário, não sendo aplicado ao presente feito. Diante disso, indefiro a citação por e-mail, nos termos da portaria GC no 34/2021. Todavia, caso a parte tenha interesse na tramitação do feito pelo Juízo 100% Digital, deverá fornecer os endereços eletrônicos e os números das linhas telefônicas móveis de todas as partes e de seu advogado, em conjunto com a autorização para utilização dos dados no processo judicial. Não havendo interesse na tramitação do feito pelo Juízo 100% Digital, deverá indicar endereço para citação do Réu. Prazo: 5 (cinco) dias. Aduz a recorrente que já foram diligenciados vários endereços da operadora ré, contudo a requerida não foi localizada em Brasília, nos logradouros que comumente recebeu citações anteriores. Por isso, relata que requereu a citação eletrônica da agravada, porquanto a pessoa jurídica Sul América é cadastrada no portal de empresas parceiras para receber intimações/citações eletrônicas, não tendo interesse em aderir ao processo 100% digital para que seja realizada a diligência na modalidade eletrônica. Arrazoa que a recorrida efetuou o seu cadastramento junto a este egrégio Tribunal para receber citações e intimações de forma eletrônica, em portal próprio destinado para essa finalidade, e que a pretensão da agravante se harmoniza com o § 1o do art. 246 e art. 270, ambos do Código de Processo Civil, além do teor da Portaria GC 160/2017. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a citação da ré via sistema próprio deste egrégio Tribunal, sistema de empresas parceiras cadastradas ou por oficial de justiça, através de mandado para o e-mail intimacoes.judiciais@sulamerica.com.br, tornando desnecessária a citação de forma física. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Pretende a recorrente que a citação da parte ré se realize por meio eletrônico, sem a necessidade de adesão ao Juízo 100% Digital, argumentando, em suma, o insucesso das diligências anteriores de citação pessoal e a existência de cadastramento da agravada junto a este egrégio Tribunal para receber citações e intimações de forma eletrônica, em portal próprio destinado para essa finalidade. Sobre o tema, a Portaria do Gabinete da Corregedoria 34/2021, editada no âmbito desta egrégia Casa de Justiça, autoriza, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorarem as medidas restritivas decorrentes da pandemia de Covid-19, a utilização de meios alternativos para a comunicação de atos processuais e a dispensa de colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais. Veja-se: “Art. 6o Ressalvada a determinação judicial expressa de cumprimento presencial, os mandados de citação expedidos durante o regime diferenciado de trabalho também poderão ser cumpridos por intermédio de aplicativo de mensagem (WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), devendo, o oficial de justiça, além de cumprir o disposto no art. 4o desta Portaria, realizar um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, lavrando certidão nos autos. § 1o Caso o destinatário do ato não manifeste confirmação de recebimento da mensagem, deverá o oficial cientificar-se, por outros meios, de que a citação foi efetivamente recebida e de que dela o destinatário tomou ciência, certificando detalhadamente as circunstâncias da diligência, com descrição dos motivos pelos quais considera atingida a finalidade do ato de citação. § 2o Na hipótese de a parte citada via aplicativo de mensagem não comparecer aos autos, ficará a critério do juiz a necessidade de realização de nova diligência, de forma presencial, pelo oficial de justiça, ou reconhecimento de revelia. Art. 7o Fica autorizada a realização de intimação e notificação, pelo oficial de justiça, por meio de aplicativo de mensagem (TEAMS, WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial), reputando-se realizada a cientificação com a confirmação de leitura, que será aferida pelo ícone correspondente no aplicativo, mediante o envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício. § 1o Fica autorizada a utilização de ligação de áudio ou de vídeo, por aplicativo, de e-mail ou outro meio compatível com a possibilidade de guarda do comprovante de recebimento pela parte, para a efetivação de intimação ou notificação, desde que haja tempo de contato suficiente para a devida cientificação dos termos do mandado ou do ofício, certificando-se todo o ocorrido de modo circunstanciado e sob fé pública, e utilizando-se meio que possibilite a comprovação da realização do ato. § 2o Caso o juiz tenha dúvidas sobre a regularidade da comunicação nos casos mencionados neste artigo e ordene a repetição do ato, o oficial de justiça ficará vinculado ao cumprimento do novo mandado, devendo fazê-lo de forma presencial”. Com efeito, a pretensão da requerente é amparada por normativo em vigor, o qual inclusive prevê ainda a possibilidade de ulterior controle judicial da regularidade da comunicação para o aperfeiçoamento do ato. Ademais, a autora demonstrou que a ré é conveniada junto a este egrégio Tribunal de Justiça, sendo cadastrada para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição (ID 52114523, pgs. 86/87). Essa modalidade de citações e intimações é válida e constitui o meio preferencial para a realização de tais atos, além de substituir até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme preconiza o art. 5o, § 1o, da Portaria GC 160/2017, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do DF e dos Territórios. Por oportuno, trago julgados desta egrégia Corte de Justiça que revelam situação semelhante à do presente caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. NÃO É ÔNUS DA PARTE. LEI 14.195/2021. ATRS 246 E 261, DO CPC. ATIVIDADE DE COMPETÊNCIA DA SERVENTIA POR MEIO ELETRÔNICO. 1. A Lei no 14.195/21 alterou o disposto no art. 246 do CPC no sentido de estabelecer que a citação seja realizada preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, contado a partir da decisão que a determinar, através dos endereços eletrônicos apresentados pelo citando/agravante no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. [...] 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1673227, 07284706220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. REVELIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ANTERIOR CITAÇÃO POR PORTAL ELETRÔNICO. PREVALÊCIA. 1. A empresa agravante foi cadastrada conforme as exigências da Portaria GC n. 160/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e da Lei n. 11.419/2006, como entidade parceira para expedição eletrônica. 2. O Código de Processo Civil foi alterado pela Lei n. 14.195/2021 para deixar clara a preferência da citação ser realizada por meio eletrônico via sistema. Art. 246 do Código de Processo Civil. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou que quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei 11.419/06 - Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico -, esta última é a que deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6o do art. 5o atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. (EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19.5.2021, DJe 9.6.2021) 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1397524, 07309651620218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. PORTARIA GC No 34/21. MEDIDA EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. PANDEMIA DE COVID-19. 1. Enquanto vigorarem as medidas de restrição decorrentes da pandemia de covid-19, autoriza-se, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos alternativos para a comunicação de atos processuais, nos termos da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 34/21. 2. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1693012, 07346153720228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.) Quanto ao perigo da demora, verifico presente tal requisito, em razão da determinação do Juízo a quo para a autora indicar endereço para citação do réu em 5 (cinco) dias, salvo se aderir ao Juízo 100% Digital. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder efeito suspensivo ativo e determinar a expedição de mandado de citação da agravada, a ser cumprido por Oficial de Justiça, mediante o uso dos meios eletrônicos previstos na Portaria GC 34/2021. Comunique-se o teor da presente decisão ao douto Juiz da causa. Desnecessária a intimação da parte recorrida (art. 1.019, inciso II, do CPC), eis que o recurso discute justamente sobre a forma de sua citação. Desse modo, só haverá viabilidade na sua intimação para se manifestar quando já integrada à relação processual, por citação ou por comparecimento espontâneo. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador